Tribunal: STJ
Processo: 0026166-52.2014.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844723 - RJ(2025/0027015-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCELO DA SILVA GERMANO
EMBARGANTE
: IRACEMA BERNARDES DE OLIVEIRA GERMANO
EMBARGANTE
: KATIA REGINA GERMANO
ADVOGADA
: PATRICIA MERCES DOS SANTOS - RJ180197
EMBARGADO
: WILSON PERÁCIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MOACIR JOSÉ MALHEIROS - RJ018392
BIANCA DE BARROS FERREIRA - RJ089746
EMBARGADO
: LEA VILLELA TERACIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: AFONSO CELSO MATTOS LOURENÇO - RJ027406
VICTOR ALVES RODRIGUES - RJ240361
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56442389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5269645e-4b4b-4d28-adb0-eaf83cec52d7

6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5269645e-4b4b-4d28-adb0-eaf83cec52d7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844723 - RJ(2025/0027015-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCELO DA SILVA GERMANO
EMBARGANTE
: IRACEMA BERNARDES DE OLIVEIRA GERMANO
EMBARGANTE
: KATIA REGINA GERMANO
ADVOGADA
: PATRICIA MERCES DOS SANTOS - RJ180197
EMBARGADO
: WILSON PERÁCIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MOACIR JOSÉ MALHEIROS - RJ018392
BIANCA DE BARROS FERREIRA - RJ089746
EMBARGADO
: LEA VILLELA TERACIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: AFONSO CELSO MATTOS LOURENÇO - RJ027406
VICTOR ALVES RODRIGUES - RJ240361
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55851603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:08
Código de Controle do Documento: ac895734-f8c2-446e-8492-dfc4b9efcca1

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.805-1.818) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa
(fls. 1.798-1.799):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 283/STF.
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
FALTA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
AGRAVO DESPROVIDO.
211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que a decisão embargada teria sido omissa no
enfrentamento da tese de que os herdeiros não estariam vinculados ao contrato de
comodato bem como teria sido configurada a posse do recorrente em razão da função
social da terra. Por fim, discorre sobre seu direito ao usucapião da área.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 1.821-1.826), com pedido de aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55851603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:08
Código de Controle do Documento: ac895734-f8c2-446e-8492-dfc4b9efcca1

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 1.800-1.801):
Inicialmente, a parte recorrente não rebateu, de modo específico, os
seguintes fundamentos do acórdão (fls. 1.594-1.595):
O imóvel que os autores pretendem usucapir foi desapropriado, por
interesse público, pelo Município do Rio de Janeiro, através do
Decreto no 36.845 de para implantação do Corredor Transolímpico,
tendo o ente
efetuado o depósito do valor da oferta
público04/03/2013
indenizatória em favor dos antigos proprietários, ora apelados, nos
autos do processo no 0310221- 10.2013.8.19.0001, que tramita em
apenso a estes autos, já tendo se imitido na posse do imóvel à aquela
ocasião, passando o imóvel a integrar o patrimônio público municipal.
Como se vê o imóvel objeto do pedido, com uma área total de
15.793,00m2, é bem público sendo impassível de ser usucapido na
forma do no artigo 183, § 3o e no artigo 191, parágrafo único da
Constituição da República.
E não só isso.
Ausente dos autos prova de que os autores ocupassem o imóvel
antes da incorporação do imóvel ao patrimônio público,
animus domini
sendo insuficiente, para este fim, a singela alegação de que teriam
sucedido seus pais, que ali residiram, por mais de trinta anos, de
forma mansa e pacífica.
Os sucessores dos antigos proprietários do imóvel ao se manifestar
nos autos, acostaram prova de que os pais dos autores residiam no
imóvel, na verdade em sua menor parte – casa residencial e lotes 2 e
4 da Rua Ipabu, na qualidade de comodatários, convivendo com
empresa locatária que ainda ali se encontrava quando da
desapropriação do imóvel, fato atestado pela perícia técnica produzida
naqueles autos, não havendo menção de que os autores, ora
apelantes, ali residissem.
O acórdão trouxe dois argumentos que de forma independente são
suficientes para manter a decisão: (i) a impossibilidade de usucapião de bem
público, e (ii) a falta de comprovação de que a parte recorrente residia na
área ao tempo da desapropriação, o que teria sido atestado pela perícia
técnica.
A parte recorrente não impugnou de forma fundamentada tais argumentos. A
ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à
inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Além disso, eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao
das instâncias ordinárias em relação a esses fatos exigiria incursão no
campo fático- probatório, providência vedada na via especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55851603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:08
Código de Controle do Documento: ac895734-f8c2-446e-8492-dfc4b9efcca1

Quanto ao
do CC, a peça recursal não esclareceu de que forma tal
art. 212
dispositivo teria sido violado, tampouco como daria amparo a qualquer tese
recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.
Por fim, os arts. 371 e 491, § 1o, do CPC, apesar da oposição dos
aclaratórios, não foram debatidos pelo Tribunal , visto que não invocados na
origem. Assim, a quo ausente o prequestionamento, deve incidir a
Súmula n. 211/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

A parte embargante não demonstra qual teria sido a omissão da decisão
guerreada, limitando-se a discorrer sobre o mérito do recurso especial. Nem sequer
tratou sobre os motivos do desprovimento do agravo em recurso especial.
A pretensão recursal, nos moldes em que formulada, volta-se, em última
análise, à desconsideração da incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 283 e 284
do STF e ao consequente enfrentamento da matéria de mérito cuja análise foi obstada
pela aplicação dos referidos enunciados.
Todavia, não há falar em vício de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional quando os fundamentos adotados bastam para justificar a conclusão do
acórdão embargado.
Assim, havendo motivação satisfatória e clara para dirimir o litígio nos
moldes da decisão embargada, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento
dos declaratórios, não configurando nenhum dos vícios previstos no
do CPC
art. 1.022
o fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte embargante.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:08
Código de Controle do Documento: ac895734-f8c2-446e-8492-dfc4b9efcca1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.844.723 / RJ
Número Registro: 2025/0027015-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00261665220148190203 202424511893 261665220148190203
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO DA SILVA GERMANO
AGRAVANTE : IRACEMA BERNARDES DE OLIVEIRA GERMANO
AGRAVANTE : KATIA REGINA GERMANO
ADVOGADA
: PATRICIA MERCES DOS SANTOS - RJ180197
AGRAVADO
: WILSON PERÁCIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MOACIR JOSÉ MALHEIROS - RJ018392
BIANCA DE BARROS FERREIRA - RJ089746
AGRAVADO
: LEA VILLELA TERACIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : AFONSO CELSO MATTOS LOURENÇO - RJ027406
VICTOR ALVES RODRIGUES - RJ240361
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO DA SILVA GERMANO
Documento eletrônico VDA56428276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:31
Código de Controle do Documento: e6dd8137-cecd-42fb-9046-02a7f2608882

EMBARGANTE : IRACEMA BERNARDES DE OLIVEIRA GERMANO
EMBARGANTE : KATIA REGINA GERMANO
ADVOGADA
: PATRICIA MERCES DOS SANTOS - RJ180197
EMBARGADO : WILSON PERÁCIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MOACIR JOSÉ MALHEIROS - RJ018392
BIANCA DE BARROS FERREIRA - RJ089746
EMBARGADO : LEA VILLELA TERACIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: AFONSO CELSO MATTOS LOURENÇO - RJ027406
VICTOR ALVES RODRIGUES - RJ240361
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:31
Código de Controle do Documento: e6dd8137-cecd-42fb-9046-02a7f2608882